Tribunal: CARF
Processo: 10880.678893/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678893/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.905 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA SÃO PAULO DO CRAVARI SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ. SEM
FORÇA PROBATÓRIA.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no
preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras
suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, para que o julgador
administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração
corresponde ao montante escriturado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678893/2009-35
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678893/2009-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado)e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Brasília em Recife (PE) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte para manter a decisão que não
homologou a compensação declarada no 38226.63636.300306.1.3.04-1879 , por intermédio da
qual o contribuinte pretendeu compensar débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) referente ao 3o trimestre de 2005, com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
de mesmo tributo no valor de R$ 130.454,75, decorrente de DARF recolhido em 30 de julho de
2004, no valor de R$ 275.245,75, relativo ao período de apuração 2o trimestre de 2004.
Consoante informado na DCOMP, todo o crédito foi utilizado na compensação.
Como resultado da análise da DCOMP foi expedido o Despacho Decisório no
849798070, de 23 de outubro de 2009, à fl. 02, que decidiu por não homologar a compensação
declarada haja vista inexistência do crédito.
Cientificado da decisão por via postal em 05 de novembro de 2009, conforme
extrato dos Correios à fl. 06, em 25 de novembro de 2009 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 12 a 17, instruída com os documentos às fls. 18 a 114
(DIPJ e DARF), onde argumentou que ocorreu erro de fato no preenchimento de sua DCTF
referente ao 2o trimestre de 2004, conforme faz prova cópia da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) anexada (fls. 51 a 106). Durante o ano 2004
apurou IRPJ referente ao 2o trimestre no valor de R$ 697.114,38, o qual foi recolhido e
confessado em DCTF, mas, quando do encerramento do ano-calendário, constatou que o valor
devido de IRPJ seria de R$ 566.659,63 e que, adicionalmente, era devido abater IRRF no valor
de R$ 18.225,84, resultando em um IRPJ a pagar de R$ 548.433,79. Devem ser respeitados os
princípios da verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade. Informou que iria
retificar sua DCTF.
O Acórdão ora Recorrido (11-45.715 - 4a Turma da DRJ/REC) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ. SEM
FORÇA PROBATÓRIA.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no
preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678893/2009-35

suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, para que o julgador
administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração
corresponde ao montante escriturado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “como o interessado não trouxe aos
autos qualquer outro documento que não a própria DIPJ, há que se considerar que descumpriu a
determinação do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748,
de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de manifestação de inconformidade contra não
homologação de compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as provas
documentais das alegações apresentadas, e, por conseguinte não comprovou o erro de fato no
preenchimento da DCTF”.
Assim, levando em consideração que atualmente apenas a DCTF tem caráter de
confissão de dívida no que se refere ao tributo em questão, não possuindo a DIPJ força probante,
por si só, das informações confessadas naquela declaração. Em vista disso, para provar que esta
foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a
realidade fiscal do contribuinte, torna-se necessário que o contribuinte traga aos autos provas
documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, de forma a permitir ao
julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na
escrituração.
E concluíram que como o interessado não trouxe aos autos qualquer outro
documento que não a própria DIPJ, há que se considerar que descumpriu a determinação do art.
16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao
contencioso decorrente de manifestação de inconformidade contra não homologação de
compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei
no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as provas documentais das
alegações apresentadas, e, por conseguinte não comprovou o erro de fato no preenchimento da
DCTF.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em (fls.
152), onde reitera seus argumentos de impugnação alegando em síntese:

a) Aduz que “constatou que o valor efetivamente devido a título de IRPJ no
período era de R$ 566.659,63, abatido do valor de IRRF retido no período
no valor de R$ 18.225,84, totalizava o saldo devido de R$ 548.433,79 (R$
566.659,63 - R$ 18.225,84 = R$ 548.433,79), e não de R$ 697.114,38”;
b) Afirma que “muito embora o erro no preenchimento da DCTF do período
pela Recorrente possa explicar porque o sistema eletrônico não homologou
as compensações, tal fato não pode ensejar a rejeição da compensação
pleiteada, sob pena de violação à verdade material”;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678893/2009-35

c) Verifica-se, assim, que, como todos os documentos anexos à manifestação
de inconformidade (inclusive a DCTF retificadora), além das informações
existentes no sistema eletrônico da d. RFB em conjunto com a DIPJ/2005,
atestam a existência do crédito e evidenciam o erro de preenchimento
constante na DCTF original, resta evidenciada a necessidade de reforma
do v. acórdão recorrido, sob pena de violação aos princípios da verdade
material, razoabilidade e proporcionalidade;
d) Defendeu que a DIPJ seria meio hábil para comprovar o erro no
preenchimento da DCTF;
e) Requereu a improcedência do v. acórdão recorrido, com a homologação da
compensação pleiteada, pelas razões acima expostas.
f) Por fim, requer, ainda, seja intimado o subscritor da presente para
produção de sustentação oral, por ocasião da inclusão do feito em pauta
para julgamento.

Ressalta-se que o recorrente não promoveu a juntada de nenhum documento novo.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter cometido um
erro de fato no preenchimento da sua DCTF.
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito
creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da DCTF, que não
teria sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo
que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678893/2009-35

Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações
originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ e comprovante de arrecadação. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento
hábil para confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o cerne da
questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos comprovação da
origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

17. Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf):
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
18. Então, atualmente apenas a DCTF tem caráter de confissão de dívida no que se
refere ao tributo em questão, não possuindo a DIPJ força probante, por si só, das
informações confessadas naquela declaração. Em vista disso, para provar que esta
foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ
representa a realidade fiscal do contribuinte, torna-se necessário que o
contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, de forma a permitir ao julgador administrativo
verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração.
19. Como o interessado não trouxe aos autos qualquer outro documento que não a
própria DIPJ, há que se considerar que descumpriu a determinação do art. 16, inciso III,
do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao
contencioso decorrente de manifestação de inconformidade contra não homologação de
compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído
pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as provas
documentais das alegações apresentadas, e, por conseguinte não comprovou o erro de
fato no preenchimento da DCTF.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a DIPJ seria instrumento suficiente para comprovar o crédito.
Anexa novamente aos autos os mesmos documentos, quais sejam, DIPJ e comprovante de
arrecadação!
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração
contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor
do débito correspondente a cada período de apuração.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678893/2009-35

Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos na
legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do
próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos
autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo
já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião
da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil
para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação
ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração da
contribuição e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678893/2009-35

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DIPJ desacompanhada de
qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital